Tribunal: TJPA
Processo: 0803385-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803385-58.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: GISELIA DOMINGAS RAMALHO GOMES DOS REIS

PACIENTE: MAX SUEL FONSECA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
. INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando ainda os indícios suficientes de autoria e materialidade consubstanciados na gravidade em concreto do delito e na periculosidade do coacto, visto que sua prisão somente foi possível porque em 05 de março de 2020 fora preso Rafael Silva e Silva, também com drogas, e o paciente mantinha associação com o conduzido no comércio de entorpecente.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ORDEM

DENEGADA

RELATÓRIO

Versam os autos sobre ação de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Advogada GISELIA DOMINGAS RAMALHO GOMES DOS REIS, em favor de
MAX SUEL FONSECA,
contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de

Castanhal/PA.

Informa a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, ambos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, bem como, em audiência de custódia o Juízo a quo homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, sob o argumento principal na gravidade do delito e risco que sua liberdade acarretaria descrédito na atuação jurisdicional.

Informa, ainda, que no dia 30/03/2020, o Juízo a quo ao reavaliar a necessidade da prisão preventiva do paciente, em atenção à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, reiterou a necessidade de sua manutenção em razão da gravidade do delito.

Aduz, que no presente caso, não estão presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, pois a prisão preventiva do paciente foi determinada com fundamento em critérios genéricos e inidôneos, como gravidade do delito, ofensa a paz social e credibilidade da justiça, ou seja, baseada em mera suposição e presunção destituída de fundamento fático e jurídico.

Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, vez que a decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva está fundamentada na gravidade abstrata do delito e alegação de garantia da ordem pública sem menção concreta aos reais fatos contidos nos autos.

Requereu liminarmente a concessão da ordem.

Distribuídos os autos, a priori, coube a minha relatoria do feito, no entanto, tendo em vista meu afastamento funcional, em razão de férias, foram redistribuídos à DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações da autoridade coatora.

Instado a se manifestar, o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, informou que, em síntese, que o paciente e Thaysson Ferreira Cardoso foram presos em flagrante por terem sido localizados em uma residência na Alameda Liberdade, bairro Caiçara, nesta cidade, onde estavam guarnecida um pacote de cocaína, duas balanças de precisão e 10 unidades de oxi, sendo que cada parte do material entorpecente pesava 356g e 554g, respectivamente, totalizando quase um quilo.

Destaca que após a suspensão dos prazos processuais, com consequente sobrestamento da marcha procedimental, esta autoridade judiciária fez o reexame de ofício nos autos, em 30 de março último, concedendo a revogação de prisão a Thaysson Cardoso e mantendo o paciente preso.

Prossegue esclarecendo que a remessa do inquérito policial, por ora, resta prejudicada pela suspensão dos prazos e do atendimento presencia

pelo Poder Judiciário em todo território nacional, em razão da Pandemia de Covid-19.

Salientar que, a fim de garantir o acesso à justiça neste período emergencial, realizou o presente reexame processual. Na situação em análise, em que existem dois presos em situações fáticas distintas, entendo que a prisão do indiciado Max Suel Fonseca há de ser mantida, enquanto do agente Thaysson Ferreira Cardoso deve ser revogada.

O paciente, segundo os dados inquisitivos, está envolvido em fato de natureza grave, sendo necessária a medida tanto

para garantir a sociedade, quanto pra assegurar as investigações policiais e provas em juízo. Ademais, a prisão de Max Suel foi possivel porque em 05 de março de 2020 fora preso Rafael Silva e Silva, também com drogas, bem como que o paciente mantinha associação com o conduzido no comércio de entorpecente. A gravidade da conduta, assim, se mostrou considerável.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que indeferi o pedido de liminar e requisitei informações à autoridade apontada como coatora.

Após os autos

foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva, que
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente
writ habeas corpus
está consubstanciado em estabelecer

se a prisão preventiva do Paciente está em conformidade com os parâmetros legais, bem como, se a mesma foi decretada e mantida com base em fundamentos inidôneos.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos legais, entendo não prosperar, pois verifica-se nos autos que a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando ainda os indícios suficientes de autoria e materialidade consubstanciados na gravidade em concreto do delito e na periculosidade do coacto, visto que sua prisão somente foi possível porque em 05 de março de 2020 fora preso Rafael Silva e Silva, também com drogas, e o paciente mantinha associação com o conduzido no comércio de entorpecente.

Outrossim, elencou o magistrado na decisão combatida, diversos motivos, que demonstram a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente, quer seja para garantir da ordem pública, uma vez que o tráfico de entorpecentes é gerador de outras modalidades criminosas cuja finalidade é fomentar o comércio ilegal de drogas, quer seja pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes, diante da expressiva apreensão de substância entorpecente e de outros apetrechos usados.

Por estes fatos, vislumbro que a prisão deve ser mantida, presentes os requisitos legais da custódia cautelar, evitando-se que o paciente em liberdade, venha a executar delitos da mesma natureza e ainda pela expressiva quantidade de substancia toxica com ele apreendida, não havendo possibilidade de colocá-lo em liberdade ou até mesmo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ex vi do art. 319 do CPP. Neste sentido, decide o C. STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, com o recorrente foram apreendidos 468 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão e outros materiais comumente utilizados para o tráfico de drogas. Tais circunstâncias justificam seu encarceramento cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 81.037/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJE 27/03/2017).

Ademais, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública.

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGOS 333, 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR VÍCIOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE – ILEGALIDADE RESTA SUPERADA PELO DECRETO PREVENTIVO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Vícios na prisão em flagrante: Eventuais irregularidades do auto flagrancial encontram-se superadas com a superveniência da conversão da custódia em preventiva, o que ocorreu na hipótese dos autos, já que não só o impetrante, como também a Autoridade Inquinada Coatora, afirmam que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 06 de maio de 2018, e, assim sendo, o paciente não mais se encontra segregada por força do flagrante, e sim, em razão de decreto prisional preventivo, não prosperando, portanto, o argumento de ser nula a prisão em flagrante por conter vícios e defeitos. 2. Ausência de Fundamentação idônea no Decreto Preventivo: A prisão deve ser mantida, presentes os requisitos legais da custódia cautelar, evitando-se que o paciente em liberdade, venha a

executar delitos da mesma natureza, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal e ainda pela expressiva quantidade de substancia toxica com ele apreendida, não havendo possibilidade de colocá-lo em liberdade ou até mesmo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ex vi do art. 319 do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis: Conforme pacífico magistério jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente – tais como primariedade, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de processo Penal. 4. Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(697950, 697950, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-06-20).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
do
mandamus.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2020